Tribunal: TJBA
Processo: 8022828-72.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022828-72.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: AMANDA LISBOA MORENO PIRES Advogado(s): VICTOR CARDOSO FREIRE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 1.239ª COLOCAÇÃO. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E RENÚNCIAS/DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS EM MELHORES COLOCAÇÕES. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A autoridade coatora em mandado de segurança é quem pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática dando causa à lesão perpetrada. 2. O término do prazo de validade do concurso não implica, por si só, em perda do objeto, carência de ação ou inexistência de pressuposto processual. Precedentes do STJ. 3. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311) 4. A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 5. Para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. Na situação, o impetrado não apresentou qualquer motivação fática e real, no sentido de existirem razões a obstaculizar a nomeação de novos servidores (classificados em cadastro reserva) nas vagas oriundas de atos de aposentadorias e exonerações. 6. Tratando as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas no mérito do mandado de segurança, o julgamento deste acarreta a prejudicialidade daquele. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8022828-72-2019.8.05.0000, em que figura como impetrante Amanda Lisboa Moreno Pires e impetrado Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, julgando prejudicado o Agravo Interno, pelas razões a seguir expendidas.